Tribunal: TJDFT
Processo: 0004131-03.2015.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004131-03.2015.8.07.0008 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: M &amp; K COMÉRCIO VAREJISTA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME, SUELI CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. FALTA DE CITAÇÃO. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU PARA PROCEDER AO DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO. INAPLICABILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A relação processual não aperfeiçoada por falta de diligência da parte autora autoriza a extinção do feito, consoante dispõe o artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, pela ausência de pressuposto de desenvolvimento válido do processo. 2. Desnecessária a intimação pessoal da parte para promoção do andamento processual, aplicável somente quando a extinção do feito se dá nos termos do artigo 485, II e III do mesmo Código. 3. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou o artigo 6o do Código de Processo Civil, suscitando violação aos princípios da cooperação e da resolução do mérito do processo. Sustenta também que a extinção do feito sem resolução do mérito, fundada no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, mostraria-se equivocada, pois no caso dos autos não ficaram configurados o abandono de causa, tampouco sua inércia em promover a citação da contraparte. Isso posto, defende que o processo deveria ter sido extinto com fundamento no artigo do 485, inciso III, do Código de Processo Civil, após sua intimação pessoal para dar o devidamente andamento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, parágrafo 1o, do CPC, o que não ocorreu no caso. Aduz, por fim, que a ausência de publicação de despacho determinando sua intimação pessoal acerca da extinção do feito deveria ter levado à nulidade da decisão que colocou fim ao processo, nos termos dos artigo 11 do CPC e 5o, inciso LV, da Constituição Federal. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no tocante à apontada violação aos artigos 6o, 11, e 485, parágrafo 1o, todos do Código de Processo Civil, uma vez que referidos dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, bem como 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o AgInt no REsp 1776792/RJ (Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019). Também não merece ser admitido o recurso quanto à alegação de ofensa ao artigo 485, incisos III e IV, do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora assentou que “Em razão da inércia da parte autora por mais de 30 (trinta) dias, essa foi intimada pessoalmente e também por intermédio de seu advogado para dar prosseguimento ao feito (ID 14381771). Ao invés de dar andamento ao feito, somente peticionou pedindo dilação do prazo (ID 14381775). Sobreveio Sentença extinguindo o feito pela ausência de pressuposto válido para o desenvolvimento regular do processo por falta de Citação, amparada no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil (ID 14381776). Desse modo, resta evidente não ter o autor se desincumbido do ônus de promover a citação da ré, de modo a impedir o desenvolvimento regular do processo. Portanto, correto a decisão do Juiz de origem, o qual extinguiu o feito com base no artigo 485, IV do Código de Processo Civil, uma vez que o apelante, sendo várias vezes intimado para dar andamento ao processo, não cumpriu as determinações legais acerca de sua constituição e desenvolvimento válido. No que pese ter havido a intimação pessoal da parte, no caso vertente, essa era desnecessária, tendo em vista a norma autorizadora não albergar a hipótese dos autos. Destarte, a extinção do feito baseada no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, não confere ao Magistrado a obrigação de intimar pessoalmente a parte, pois não se cuida de desinteresse no prosseguimento do feito.” (ID 14624578). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior que “O exame da pretensão recursal de reforma do v. acórdão recorrido quanto à inexistência de inércia da parte agravada e de desídia dela na citação exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.” (AgInt no AREsp 1528622/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 12/5/2020). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação, porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). Indefiro, o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY (OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808), tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006